Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DO DEVEDOR E BENS NÃO PENHORADOS POR RESISTENCIA DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL NÃO APRECIADO. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. INCIDENCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 1.1. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.
3. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (item 4.3. do REsp 1.340.553/RS).
4. Na situação em exame, a ação foi proposta em 2010 (dentro do prazo prescricional), tendo ocorrido a citação da empresa devedora em janeiro/2011 sem a realização de penhora de bens. 4.1. Intimada do mandado de citação, o DISTRITO FEDERAL pleiteou, em fevereiro de 2011, a penhora de bem imóvel, pedido este que, até a presente data, sequer foi apreciado pelo juízo singular. 4.1. Incidência ao caso, portanto, do item 4.3 do REsp 1.340.553/RS.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.